Tribunal: STF
Processo: Rcl 63939
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 101088-29.2019.5.01.0207, descumprido o decidido no julgamento da ADPF 664 e usurpado a competência do Supremo para apreciar recurso extraordinário.



    Narra ter o Tribunal reclamado mantido determinação de indisponibilidade de ativos financeiros para aplicação na área de saúde decorrentes de contrato de gestão firmado com a Associação Beneficente de Assistência Social - Pró-Saúde.



    Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Argumenta, ainda, ter sido indeferido o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto, a implicar usurpação da competência do Supremo.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de remessa ao Supremo do recurso extraordinário interposto.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021)



    Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 1.012:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2022)



    No caso, o órgão reclamado dispôs que:



    Os argumentos invocados pela parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 



    No caso concreto, constou na decisão monocrática agravada que o Regional consignou que "o estatuto da executada permite o recebimento de valores de entes públicos ou particulares, através de prestação de serviços ou mesmo doações (artigos 3, 4 e 30), como já observado por este Relator nos autos da ação 0100192-66.2017.5.01.0203. Dessa maneira, sequer há prova de que os valores bloqueados sejam provenientes da Fazenda Pública. Outrossim, como bem observado pelo juízo a quo, o contrato de gestão prevê, em sua Cláusula 7ª, parágrafo 6º, que os valores provenientes do Estado deveriam permanecer em conta da titularidade do hospital público (ID. e08b03a - p. 9). Ora, a conta na qual foram bloqueados os valores é de titularidade da PRÓ-SAÚDE, conforme recibo do BACENJUD". 



    Nesse contexto, segundo o Regional, não há prova de que os valores bloqueados fossem especificamente oriundos de repasses de verbas públicas. Numa conta onde entrava tudo, seria impossível ao juízo da execução saber o que seria oriundo de verba pública ou que seria oriundo de verba privada.



    Desse modo, não é possível discutir a matéria, porque a pretensão de revisão do julgado para verificar o enquadramento dos recursos bloqueados naqueles destinados à execução do contrato de gestão, para realização de serviços assistenciais públicos, com o fim de reconhecer sua impenhorabilidade e eventual ofensa aos dispositivos constitucionais indicados, demandaria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, ao teor da Súmula n° 126 do TST.



    [...]



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo e aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, como previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Segundo o ato reclamado, após pagas as obrigações da Administração Pública e transferidos os valores ao particular, é possível a penhora do numerário. Nesse sentido, considera regular o bloqueio das contas bancárias titularizadas por entidade privada, mesmo que tenha firmado contrato de gestão para operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    Tenho que, ao consignar a disponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão, o ato reclamado sinaliza inobservância dos precedentes vinculantes citados.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores de convênios com entes públicos e destinados a políticas de saúde, e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADPF 664.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente